Tribunal: STF
Processo: ARE 1445636
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CERTAME: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. CONCURSO. ELIMINAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ACESSO ÀS PROVAS DOS DEMAIS CANDIDATOS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Trata-se de apelação cível interposta pela Impetrante em face da sentença que denegou a segurança pretendida, em que objetiva (i) cópia das provas escritas de todos os participantes do certame para a vaga de Professor Adjunto A, (ii) cópia digital da grade de correção, utilizada pela banca do concurso para a correção das provas escritas; e (iii) a documentação que comprova a realização do sorteio do ponto da prova escrita, bem como a suspensão imediata do resultado do certame e anulação, em definitivo, o ato violador do direito à publicidade e do acesso às informações públicas. 2. Conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria, cabe à Administração, de acordo com seus critérios de conveniência e oportunidade, realizar concurso público para provimentos de cargos públicos, estabelecendo os critérios que devam ser observados para verificação da aptidão intelectual, física e psíquica dos interessados, de forma a selecionar os mais qualificados à vaga pretendida. 3. No presente caso, a Apelante se inscreveu no Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na Carreira do Magistério Superior para Professor Adjunto Classe A nível 1 do ano de 2020 (edital 54/2020). 4. Não prospera a irresignação da Apelante, uma vez que o Edital estabeleceu expressamente os critérios de vista da prova escrita, aos quais não se enquadra o presente caso. 5. Indevida a intromissão do Poder Judiciário ao caso, pois a este cabe tão somente a verificação de questões em torno da legalidade, não podendo, em nenhuma hipótese, substituir-se à Administração Pública e proceder à mudança de critérios previamente estipulados, a qual tem a discricionariedade de escolher. 6. Acolher a pretensão da Apelante violaria o Princípio da Vinculação ao Edital e da Isonomia com que são tratados todos os candidatos que concorreram ao certame. Assim, é defeso a qualquer candidato vindicar direito alusivo à quebra das condutas lineares, universais e imparciais adotadas no certame. 7. Apelação desprovida.” (e-doc. 139).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XXXIV, al. “a”, e do art. 37, ambos da Constituição da República. Alega que a negativa pela autoridade coatora em fornecer cópia de prova escrita dos demais candidatos, cópia da grade de correção das provas e comprovante de realização de sorteio de ponto para realização do exame constitui ofensa ao princípio da publicidade (e-doc. 162).



    4. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário, sob os fundamentos de que a violação constitucional alegada é eminentemente reflexa, que o acórdão recorrido não contraria os dispositivos constitucionais apontados no recurso e que, para se chegar a conclusão diversa do decidido, será necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado por este meio recursal (e-doc. 205).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Transcrevo, para melhor elucidação do caso ora em exame, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Compulsando os autos verifico que o documento que rege o concurso em tela previa os critérios de vista da prova escrita (evento 1, Edital 4, fl. 9 - JFRJ). Transcrevo: 



    "9.7.2 É facultado ao candidato solicitar vista da prova escrita, bem como interpor recurso administrativo, devidamente fundamentado, visando à revisão das notas a ele atribuídas, ao Departamento de Ensino. Tal solicitação deverá ser feita até às 12 horas do dia seguinte à aplicação da prova escrita". 



    Evidencia-se que as exigências encontram-se expressamente previstas, e que a Apelante possuía conhecimento desde a abertura do processo seletivo, não havendo qualquer ilegalidade na negativa de fornecimento das provas escrita dos demais candidatos pela Administração, ante a ausência de regra que a obrigue. 



    Nesse sentido, transcrevo trecho da sentença proferida pelo Magistrado a quo, que bem analisou o caso, cujos fundamentos adoto como razões de decidir: 



    "Quanto ao pleito referente a obtenção das provas de todos os demais candidatos, constato o nítido objetivo da impetrante em rever o julgamento das questões discursivas efetuado pela Comissão Examinadora, conforme afirmado na petição inicial que "requereu, ainda, cópia das provas dos candidatos aprovados para aferir como se deu a correção, objetivando comparar o resultado de cada candidato" (Evento 1, Petição Inicial 1, pp. 5 e 6). 



    Apesar de não ser esse o objeto imediato do presente mandado de segurança, importante deixar claro que é a comissão organizadora do concurso público, e não o juiz, e muito menos outro candidato, quem tem a atribuição de estabelecer os parâmetros para considerar corretas ou incorretas as respostas apresentadas pelos candidatos. 



    Importante deixar claro que, conforme consolidado entendimento jurisprudencial, é vedado ao Poder Judiciário assumir o papel de banca examinadora para fins de promoção de nova correção de prova de candidatos, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes." 



    Indevida a intromissão do Poder Judiciário ao caso, pois a este cabe tão somente a verificação de questões em torno da legalidade, não podendo, em nenhuma hipótese, substituir-se à Administração Pública e proceder à mudança de critérios previamente estipulados, a qual tem a discricionariedade de escolher. 



    Ressalto que acolher a pretensão da Impetrante violaria o Princípio da Isonomia com que são tratados todos os candidatos que concorreram ao certame. Assim, é defeso a qualquer candidato vindicar direito alusivo à quebra das condutas lineares, universais e imparciais adotadas no concurso. Assim, ante a ausência de direito líquido e certo da Impetrante/Apelante, não há que se falar com concessão da segurança.” (e-doc. 139, p. 3).



    6. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o Colegiado a quo concluiu que a atuação da banca examinadora se deu em conformidade com os termos do edital do concurso e que seria indevida a mudança, pelo Poder Judiciário, dos critérios previamente estipulados pela Administração Pública para a realização do certame.



    7. Do quanto exposto, fica claro que somente a partir da apreciação dos elementos fático-probatórios e do edital do certame seria possível concluir de forma diversa daquela consignada pelo Tribunal de origem, o que é inviável no campo extraordinário, na espécie, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência desta Corte, como revelam, entre tantos outros, os precedentes a seguir transcritos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. LEI LOCAL. SÚMULA 280. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULA 454/STF. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. O exame de alegação que deva ser contrastada com elementos probatórios trazidos aos autos, esbarra no óbice da súmula 279 do STF. 3. Há necessidade de rever cláusulas editalícias que fundamentaram a conclusão do Tribunal de origem, tal providência é inadmissível em sede de recurso extraordinário, como expressamente reconhece a jurisprudência deste Tribunal (Súmula 454/STF). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



     (ARE nº 912.420-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2015, p. 17/02/2016).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 12.124/1996 (ESTATUTO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ). EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, a reelaboração da moldura fática, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas do edital, a tornar oblíqua e reflexa ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.337.098-AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. NOMEAÇÃO PARA INSCRIÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. PEDIDO DE REMANEJAMENTO PARA O FINAL DA LISTA DE APROVADOS. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO PARA A POSSE. AUSÊNCIA DE DIPLOMA. CANDIDATO EM VIA DE CONCLUIR CURSO SUPERIOR. RAZOABILIDADE. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de cláusulas editalícias, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.347.705-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/04/2022, p. 19/04/2022).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator